Tribunal: TJSP
Processo: 1008178-78.2017.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / Propriedade Intelectual / Industrial
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
CONCORRÊNCIA DESLEAL – Desenho industrial – Anúncios da autora na plataforma Mercado Livre denunciados pela ré, o que acarretou a suspensão das vendas da autora por sete dias – Alegação de que produtos são distintos, especialmente porque fabricados com materiais diferentes – Irrelevância – Utilização dos produtos no mesmo segmento (decoração de interiores) – Substancial semelhança em dois

Ementa:
CONCORRÊNCIA DESLEAL – Desenho industrial – Anúncios da autora na plataforma Mercado Livre denunciados pela ré, o que acarretou a suspensão das vendas da autora por sete dias – Alegação de que produtos são distintos, especialmente porque fabricados com materiais diferentes – Irrelevância – Utilização dos produtos no mesmo segmento (decoração de interiores) – Substancial semelhança em dois dos modelos indicados pela recorrente – Depósitos dos pedidos de patentes da ré antecedem os da autora – Exercício regular do direito da demandada ao denunciar os anúncios – Irrelevância, ainda, quanto ao fato de que a ré não demonstrou que outras denúncias tinham lastro – Constatação de violação do direito de propriedade industrial da apelante afasta presunção de dano moral da apelada – Inibitória e indenizatória improcedentes – Apelação provida.

Dispositivo: deram provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000325923
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008178-78.2017.8.26.0048, da Comarca de Atibaia, em que é apelante CASTELATTO
LTDA, é apelado GESSO 3D.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO SHIMURA
(Presidente) e MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 8 de maio de 2020.
RICARDO NEGRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008178-78.2017.8.26.0048 -Voto no 39.345
2
VOTO No
: 39.345 (EMP – DIG – V)
APEL. No
: 1008178-78.2017.8.26.0048
COMARCA : ATIBAIA
APTE.
: CASTELATTO LTDA.
APDA.
: GESSO 3D
CONCORRÊNCIA DESLEAL
Desenho industrial

Anúncios
da
autora
na
plataforma
Mercado
Livre
denunciados pela ré, o que acarretou a suspensão das vendas
da autora por sete dias
Alegação de que produtos são
distintos, especialmente porque fabricados com materiais
diferentes Irrelevância Utilização dos produtos no mesmo
segmento (decoração de interiores) Substancial semelhança
em dois dos modelos indicados pela recorrente Depósitos dos
pedidos de patentes da ré antecedem os da autora Exercício
regular do direito da demandada ao denunciar os anúncios
Irrelevância, ainda, quanto ao fato de que a ré não demonstrou
que outras denúncias tinham lastro Constatação de violação
do direito de propriedade industrial da apelante afasta
presunção de dano moral da apelada
Inibitória e
indenizatória improcedentes Apelação provida.
Dispositivo: deram provimento.
Recurso de apelação interposto por Castelatto Ltda.
dirigido à r. sentença proferida pelo Exmo. Dr. André Gonçalves Fernandes,
MM. Juiz de Direito da E. 1a Vara Cível da Comarca de Atibaia, que julgou
parcialmente procedente os pedidos deduzidos por Gesso 3D para condenar a
ora apelante ao pagamento de indenização por dano moral correspondente a
R$ 10.000,00.
Entendeu o i. Magistrado singular que a ora apelante não
se desincumbiu do ônus de provar que a ação é indevida. Consignou que os
produtos não são idênticos, pois embora os desenhos industriais contenham
formas geométricas, em cada um deles essas formas estão dispostas de uma
forma, formando um todo que pode ser diferenciado dos demais. Assim,
constatada a culpa da ré na modalidade imprudência , deve ela pagar
indenização pelo dano moral causado, que ocorre in re ipsa. Julgou
improcedentes os pedidos de indenização por dano material e por lucros
cessantes por falta de prova do prejuízo (fl. 555-557).
Em razões recursais a ré sustenta que a autora não
especificou quais produtos de sua propriedade foram anunciados na plataforma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008178-78.2017.8.26.0048 -Voto no 39.345
3
Mercado Livre e denunciados por violação da marca pela demandada.
Tampouco trouxe imagens comparativas dos produtos retirados do anúncio do
site , não obstante se constate identidade entre as nomenclaturas dos nomes
dos produtos anunciados e os patenteados pela suplicante. Informa que: (a)
Revestimento Turim, da apelada, é idêntico ao produto Origami, da recorrente;
(b) a linha Eclypse, da apelante, é idêntica ao Bolhas Lunar, da apelada; (c) a
linha Scaleno, da recorrente, é idêntica ao revestimento Mini Bologna; e (d) o
pedido de registro da linha Duna pela suplicante antecede o pedido de registro
feito pela suplicada.
Argumenta não ser necessário ser cópia idêntica para
caracterizar a concorrência desleal, bastando que o impacto visual cause
confusão no consumidor. E, no caso concreto, essa diferença é mínima,
inexistindo dúvida quanto à similaridade dos produtos.
Ao final, pede a reforma integral da r. sentença ou,
subsidiariamente, a distribuição igualitária das verbas de sucumbência (fl.
567-581).
Preparo em fl. 582-583.
Contrarrazões em fl. 586-596 sustentando que os produtos
das litigantes são absolutamente distintos, pois enquanto a apelante é líder no
segmento de concreto arquitetônico, a recorrida produz formas de silicone ou
ABS e Plástico com EVA para gesso 3D. Quanto ao revestimento 3D (placas de
gesso em alto relevo), o resultado final está vinculado à criatividade do
usuário, que, dispondo de diversos moldes, pode inovar em sua decoração.
Destaca ser titular da patente de mais de quarenta desenhos industriais, o que
evidencia a distinção entre os produtos patenteados pelas partes.
Assevera que ao fazer dezenas de denúncias infundadas, na
tentativa de impedir a livre concorrência, a apelante comete crime contra a
ordem econômica. Por fim, aduz que a recorrente tem ciência do teor de todas
as denúncias feitas na plataforma e-commerce .
Juntou documentos em fl. 597-828, sobre os quais a
recorrente se manifestou em fl. 840-841.
Os autos entraram nesta E. Corte aos 28 de novembro de
2019, sendo distribuídos inicialmente à 1a Câmara de Direito Privado que, em
aresto de lavra do Exmo. Sr. Desembargador Augusto Rezende, não conheceu o
recurso, determinando sua redistribuição a uma das Câmaras Reservadas de
Direito Empresarial (fl. 830 e 831-834).
A redistribuição a esta C. 2a Câmara Especializada se deu
aos 17 de março de 2020, conclusos na mesma data (fl. 837).
Não houve oposição das litigantes ao julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008178-78.2017.8.26.0048 -Voto no 39.345
4
É o relatório.
O recurso é tempestivo.
A r. sentença foi disponibilizada em 8 de maio de 2019 (fl.
558), interrompendo-se o prazo recursal pela oposição de embargos
declaratórios rejeitados por decisão publicada em 17 de outubro (fl. 566).
O protocolo, por seu turno, se deu aos 5 de novembro (fl.
567). Dentro, pois, da quinzena legal.
A autora ajuizou a presente ação visando à tutela inibitória
e indenizatória, alegando que a ré fez falsas denúncias no Mercado Livre
contra seus produtos, dizendo-os copiados, o que levou à suspensão das vendas
pela suplicada e, depois, levaria à sua exclusão da plataforma comercial
digital.
Conforme e-mail encaminhado pelo Mercado Livre à
autora, as denúncias de reprodução indevida recaem sobre os seguintes
modelos de formas de silicone 3D: Eclypse Bolhas e Eclypse Lunar, Origami,
Dunas e Mini Bologna (fl. 137-139).
E, uma vez que a demandante não especificou quais
produtos seriam atingidos pela medida, esta C. Turma Julgadora analisará as
imagens dos produtos descritos no parágrafo acima.
O apelante indica os modelos supostamente copiados:
(a) O desenho industrial Turim, da apelada, foi depositado em 7
de agosto de 2017 (fl. 155-158), seria cópia do produto
Origami, da apelante, cujo pedido de patente foi depositado
em 26 de dezembro de 2012 (fl. 414-420);
(b) O modelo Bolhas Lunar, depositado em 8 de agosto de 2017
pela suplicada (fl. 140-143), imitaria o desenho industrial
nominado Eclypse, depositado aos 17 de fevereiro de 2017 (fl.
346-359);
(c) Já o Mini Bologna, cujo pedido de patente foi depositado em
6 de agosto de 2017 pela suplicada (fl. 151-154), seria cópia
do modelo Scaleno, cujo pedido de patente foi depositado em
17 de fevereiro de 2017 pela recorrente (fl. 377-394 e
346-359);
(d) Por fim, o modelo Dunas foi objeto de depósito de patente de
8 de agosto de 2017 pela recorrida, e de registro de patente
em 17 de fevereiro de 2017 pela suplicante (fl. 144-146 e
307-313 e 332-345, respectivamente).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008178-78.2017.8.26.0048 -Voto no 39.345
5
Em que pesem as considerações do i. Magistrado singular,
dois modelos produzidos reproduzem substancialmente desenhos industriais
objeto de pedido de patente: assim ocorre com os modelos “Duna” e com o
modelo Bolhas Lunar, este extremamente parecido com o modelo Eclypse.
E segundo o princípio da anterioridade, o Direito socorre à
apelante, pois a patente do modelo Duna da Castelatto foi concedida seis
meses antes do depósito pela ré, ao passo que o pedido de depósito do desenho
Eclypse, pela recorrente, se deu seis meses antes do depósito do desenho
Bolhas Lunar, pela recorrida.
Há, porém, uma questão técnica a ser dirimida.
A apelada sustentou, ao longo do processo, que os produtos
são distintos porque os materiais utilizados são diferentes: a recorrida utiliza
formas de silicone, ABS ou plástico com EVA, ao passo que a suplicante aplica
revestimento cimentício.
Em ambos os depósitos da apelante foi indicada a
Classificação Internacional 25-02 (“partes de construção pré-fabricadas ou pré-
montadas”), ao passo que os desenhos da suplicada foram inseridos na Classe
25-99 (“construção e elementos de construção diversos”).
O que se percebe facilmente é que ainda que os materiais
utilizados pelas litigantes sejam distintos, os desenhos industriais acima
indicados são substancialmente semelhantes e utilizados no mesmo segmento
de mercado: decoração de interiores.
Dessa forma, ao reproduzir os desenhos industriais
ostentados pela suplicante, a recorrida incorreu em violação ao direito de
propriedade industrial. E, nesse diapasão, a recorrente exerceu regularmente
seu direito ao denunciar os anúncios dos modelos Duna e Bolhas Lunar.
A apelante, porém, não se desincumbiu do ônus de
demonstrar que todos os produtos anunciados pela recorrida reproduziam seus
desenhos industriais. Mas isso não acarreta a manutenção da procedência do
pedido de indenização por dano moral, pois constatado que ao menos em parte
a suplicada violou, sim, direito de propriedade industrial da denunciante. E
esse simples fato afasta a presunção de dano moral.
Em razão do exposto, dá-se provimento ao recurso para
julgar improcedentes os pedidos inibitório e indenizatório.
Com esse resultado, inverte-se o ônus da sucumbência,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008178-78.2017.8.26.0048 -Voto no 39.345
6
majorando-se a verba honorária para R$ 2.000,00.
RICARDO NEGRÃO
RELATOR